Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. ABUSO PERSONALIDADE JURÍDICA. OCORRÊNCIA.
1.O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, regido pelo artigo 50 do Código Civil, o qual prevê como requisito indispensável para sua configuração a comprovação do abuso da personalidade por parte dos sócios.
2. Após análise dos autos, verifica-se o uso fraudulento da pessoa jurídica, com o fim de lesar credores, pelo sócio da empresa, o que se comprova pela emissão de 46 (quarenta e seis) cheques sem fundo por parte da executada
3. Tendo em vista a ausência de patrimônio da empresa executada; a quantidade relevante de cheques sem fundo emitidos pela empresa; bem como a expressa responsabilização do suscitado/agravante por eventuais passivos da pessoa jurídica no ato de sua extinção, verifica-se a ocorrência dos pressupostos para caracterização do abuso de direito no caso, justificando assim a desconsideração da personalidade jurídica aplicada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.